Tribunal: TJPA
Processo: 0001956-74.2011.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001956-74.2011.8.14.0010

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREVES (IPMB)

APELADO: MARIA DIONICE OLIVEIRA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0001956-74.2011.8.14.0010.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BREVES.

Apelado: MARIA DIONICE OLIVEIRA DE JESUS.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR TEMPORÁRIO FALECIDO QUE CONTRIBUIU PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SEM QUE HOUVESSE ALTERAÇÃO DE SEU REGIME PARA O GERAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE A ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL REALIZOU A COMPENSAÇÃO COM O ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO FEDERAL
.
DIREITO A PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NEGADO. ESPOSA FAZ JUS O BENEFÍCIO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA TUTELA PARA IMEDIATO IMPLEMENTO DA PENSÃO. NATUREZA ALIMENTAR
-
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0001956-74.2011.8.14.0010.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BREVES.

Apelado: MARIA DIONICE OLIVEIRA DE JESUS.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BREVES
contra a r. sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CUMULATIVA DE BREVES
, nos autos da
AÇÃO DE PENSÃO
POR MORTE
ajuizada por
MARIA DIONICE OLIVEIRA DE JESUS.

Consta dos autos que a requerente foi casada com o senhor Paulo Neto de Jesus, o qual veio a falecer em 02 de junho de 1995, em decorrência de parada cárdio respiratória.

Relata que a requerente desempenha a função de dona de casa, não possuindo renda própria, sendo dependente economicamente do marido falecido.

Informa que formulou pedido de pensão junto ao INSS, porém foi obstaculizada, mesmo diante de robusta prova juntada. Desta forma, ingressou com a presente ação.

Alegou a autora que faz jus ao benefício pleiteado, uma vez que seu falecido esposo é quem era o responsável pelas despesas do lar e de quem dependia economicamente para sua sobrevivência.

Assim, requereu:

“A) o devido processamento do feito, com a citação do IPMB. cuja Gerência Executiva está localizada na Rua São Lourenço, n° 1.926, Centro, em Breves-PA, CEP: 68.800-000, facultando-lhe o oferecimento de defesa, para que ao final seja condenado a conceder PENSÃO POR MORTE PREVIDENCIÁRIA em favor da Autora, no equivalente a 01 (um) salário-mínimo mensal e o respectivo abono anual, retroagindo a data da propositura da ação, além de correção monetária e juros moratórios na ordem de l.0% a.m.a todas as prestações que vencerem até o efetivo pagamento.

C) Isenção de custas, em obediência ao disposto no artigo 128 da Lei nº. 8.213/91 e os benefícios da Justiça Gratuita, conforme Lei nº 1.060/50, em virtude de não poder arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento e de sua
família, sendo pobre na acepção jurídica da palavra;

D) Para efeito de liquidação da sentença, a aplicação do artigo 100 da Constituição Federal, bem como. no que couber, do artigo 130 da Lei nº. 8.213/91.

E) Outrossim, requer, ainda, o cadastramento de todos os profissionais envolvidos para recebimento de publicações, intimações e avisos, permitindo a eles dar
individualmente prosseguimento ao leito, sendo que o não cadastramento de todos os profissionais responsáveis poderá causar prejuízos à parte.”

A parte requerida apresentou contestação.

Após o devido tramite processual, o Magistrado a quo proferiu sentença julgando procedente o pedido, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o Requerido INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BREVES (IPMB) a conceder à Requerente MARIA DIONICE OLIVEIRA DE JESUS o benefício previdenciário de pensão morte de seu falecido esposo – PAULO DE JESUS NETO – no valor de 1 (um) salário-mínimo mensal, devendo o termo inicial do benefício ser fixado na data em que o Requerido cessou o pagamento da pensão por morte.

Defiro a tutela de urgência para fins de implementação da referida pensão por morte, haja vista que se fazem presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, ante a conjugação da cognição exaustiva hasteada nesta sentença com o reconhecimento da natureza alimentar da verba e a idade avançada da parte autora, sob pena de multa mensal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.
Sobre os valores retroativos deverão incidir correção monetária e juros de mora, sendo estes a partir da citação (art. 405, CC), nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/1997, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Agravo Regimental na Reclamação nº 19.240.

Especialmente quanto à correção monetária, deverá ser observada a orientação do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE sob o regime de repercussão geral (Tema 810), que fixou o IPCA- E como índice de atualização para todas as condenações judiciais à Fazenda Pública.

Nos termos do artigo 85 do CPC, condeno a autarquia previdenciária ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, com base na Súmula nº 111 do STJ.”

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BREVES/PA interpôs recurso de apelação, aduzindo que não houve por parte do IPMB negativa administrativa ao pedido de pensão por morte em favor da apelada, pois a mesma jamais pleiteou qualquer benefício previdenciário junto à autarquia municipal.

Sustenta que a tutela de urgência deferida é totalmente irreversível, pois a autora não teria condições financeiras de arcar com eventual ressarcimento em caso de reforma da sentença, o que causará prejuízo ao erário.

Aduziu que houve equívoco na sentença ao estabelecer que o marco inicial para pagamento do benefício seria a data em que cessou a pensão por morte, uma vez que jamais foi deferido a autora qualquer benefício. E defendeu que eventual manutenção da pensão por morte deve subsistir até o momento em que haja a compensação entre os regimes previdenciários.

Argumenta ainda que em momento algum pode ser reconhecida condição de segurado obrigatório do RPPS do marido falecido da apelada, posto que em momento algum o mesmo manteve a condição de servidor efetivo, aprovado em concurso público.

Alegou ainda que não identifica na ação proposta qualquer comprovação de que a Apelada fazia jus a obtenção de benefício na data do óbito e que não há qualquer prova de protocolo junto ao IPMB, requerendo a obtenção de benefício de pensão por morte em nome da apelada, portanto, o apelante não pode ser condenado pela desídia da apelada e ser obrigada a instituir benefício retroativo.

Ao final, requereu:

“(...) que a presente Apelação será conhecida e provida, para reformando a decisão-recorrida, reformando-se integralmente a decisão.

No entanto entendendo por reconhecer a tese do juízo, que se dê procedência a implementação do benefício, no valor de 01 salário-mínimo, até que se proceda a compensação entre regimes de previdência, estabelecendo como marco inicial do benefício a data da decisão de origem, frente a inércia da
Apelada.
Além de reformar a decisão que condenou a autarquia ao pagamento de honorários de sucumbência e custas do processo.”

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. Id. 12823686.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. ID 13663509.

É o relatório.

VOTO

Processo nº. 0001956-74.2011.8.14.0010.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BREVES.

Apelado: MARIA DIONICE OLIVEIRA DE JESUS.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

O presente recurso gira em torno da sentença que julgou procedente a pretensão da autora e condenou o apelante a conceder à apelada o benefício previdenciário de pensão por morte de seu falecido esposo, no valor de 01 salário mínimo, tendo fixado como termo inicial do benefício a data em que o requerido cessou o pagamento da pensão por morte, sob pena de multa mensal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.

O apelante aduz que jamais fora concedido à apelada qualquer benefício previdenciário, razão pela qual não é possível estabelecer como marco inicial do pagamento do benefício a data em que cessou o pagamento da pensão por morte.

A alegação não merece prosperar, uma vez que resta verificado nos autos que o benefício previdenciário foi inicialmente concedido e posteriormente cassado, em razão de determinação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, conforme se observa nos documentos juntados no ID 12823628 e Id nº 12823631.

Com relação a alegação de que não houve pedido administrativo da apelada, razão pela qual o município não pode ser condenado pela desídia da apelada, igualmente não merece acolhimento, uma vez que resta comprovado nos autos que a apelada apresentou requerimento administrativo prévio visando a obtenção do benefício, conforme documento juntado no Id 12823631 e o referido pedido foi indeferido pela autarquia apelante, nos termos constantes do ID 12823632.

Pois bem. O falecido esposo da apelada era servidor público municipal temporário e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Município de Breves, nos períodos 11/09/87 a 23/01/92 e de 15/02/93 a 01/06/95, portanto antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº. 20/98, portanto não há que se falar em aplicação do §3º do art. 40 da CF/88, o qual impõe ao servidor temporário a vinculação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social, tendo em vista a Súmula nº 340 do STJ:

“Súmula nº 340 – STJ: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

Assim, restou demonstrando que o servidor falecido contribuiu para os cofres da Previdência Municipal, sendo, portanto, o Instituto de Previdência do Município de Breves o responsável pelo pagamento da pensão por morte, especialmente, considerando que restou demonstrada a devida contribuição, bem como a dependência econômica da viúva, ora apelada.

Ademais, não há evidências de que a apelante realizou a devida compensação entre os órgãos previdenciários, e de que o segurado possuía cadastro e contribuições no INSS, não podendo a apelada ficar desamparada de um direito constitucionalmente previsto, dotado de natureza alimentar.

A pensão por morte tem a finalidade de garantir a dignidade da pessoa humana, desde que devidamente demonstrado que o beneficiário teve suas condições de subsistência diminuídas em razão do falecimento do segurado.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV ANALISADA EM CONJUNTO COM O MÉRITO. REJEITADA.
SEGURADO QUE CONTRIBUIU PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS POR CERCA DE 25 ANOS SEM QUE HOUVESSE ALTERAÇÃO DE SEU REGIME PARA O GERAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE A ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL REALIZOU A COMPENSAÇÃO COM O ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO FEDERAL
. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA PARA O IMEDIATO IMPLEMENTO DA PENSÃO POR MORTE.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. ESPOSA IDOSA.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE TUTELA ANTECIPADA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 729 DO STF. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo IGEPREV em sede de contrarrazões. Matéria que integra objeto do recurso. Análise em conjunto com o mérito do agravo de instrumento. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de motivação. Mesmo de forma sucinta, as razões que levaram ao indeferimento do pleito antecipatório estão bem delimitadas na decisão. Violação ao princípio da motivação não configurado. Preliminar de nulidade rejeitada. 3. Mérito.
A agravante é esposa de ex-servidor público do Estado, investido em cargo temporário no ano de 1989, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, quando ainda não se exigia a vinculação ao Regime Geral de Previdência. Durante toda sua permanência no serviço público estadual, que durou cerca de 25 anos, o de cujus contribuiu para o fundo previdenciário estadual
. 4. Mesmo após a entrada em vigor da referida emenda, a Administração Estadual não providenciou a alteração do regime do exservidor, que sempre esteve vinculado ao Regime Próprio de Previdência do Estado até o fim de seu contrato. 5. Não há qualquer evidencia de que Administração Estadual realizou a devida compensação com o Órgão Previdenciário Federal como determina a Lei nº 9.796/99, bem como, que o de cujus possuía cadastro e contribuições no INSS, para que pudesse permitir à agravante o requerimento da pensão por morte junto à Autarquia Federal, tornando-se inviável o acolhimento da tese de ilegitimidade passiva do IGEPREV neste momento processual. 6.
A agravante é senhora em idade avançada, contando hoje com 84 anos. Não é razoável que a idosa fique desamparada até que a Administração Estadual resolva definir a situação previdenciária do de cujus, que ao longo dos anos, contribuiu compulsoriamente para o fundo gerido pelo agravado.
7. As especificidades da causa e a necessidade de se conferir efetividade ao postulado da dignidade humana indicam a probabilidade do direito da agravante, não havendo que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, pois a pensão por morte, enquanto benefício previdenciário consistente no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, possui expressa previsão legal na Lei Complementar Estadual nº 39/02. 8. Probabilidade do direito e risco de lesão grave configurado. Verba de natureza alimentar. Possibilidade de concessão de tutela em matéria previdenciária. Súmula 729 do STF. 9. Pedido de pagamento da pensão desde o óbito do segurado. Parcelas pretéritas. Inviabilidade em sede de tutela provisória. 10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para determinar que o IGEPREV providencie o imediato pagamento da pensão por morte à agravante, no prazo de 48h, a contar da ciência da decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais). 11. À unanimidade. (Agravo de Instrumento n.º 0011128-94.2016.814.0000. 2018.00896147-70, Rel. Desa. Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-03-05) (negritei)

Com relação alegação de que a concessão de tutela de urgência é irreversível, entendo que se mostram presentes os requisitos para a sua concessão, posto que o
fumus boni iuris
resta verifico pelos próprios termos da decisão e o
periculum in mora
reside em favor da apelada, uma vez que se trata de verba alimentar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO PROVIMENTO,
nos termos do voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 25/09/2023